Tribunal: TJMT
Processo: 0001459-26.2017.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001459-26.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER DOS SANTOS (APELADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE VALTER DOS SANTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA.

DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NECESSIDADE.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

Recurso do Município de Lucas do Rio Verde não provido. Recurso de Valter dos Santos provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, e recurso adesivo por
Valter dos Santos
contra a sentença (Id. 7438638) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Município de Lucas do Rio Verde
(Id. 7438640 e Id. 7438641) assegura que “
o entendimento exarado pelo juízo ad quo o mesmo não prevalece, pois, a constituição definitiva, se dá com a inscrição em dívida ativa
”, conforme o disposto no artigo 2o, § 3o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assevera que “
a constituição definitiva do crédito
[...],
não poderia ser dada, apenas com a dará de vencimento da inscrição em dívida ativa e, desse momento, começa a fluir o prazo prescricional
”.

Afiança que “
a descrição da data do vencimento ter-se-á, apenas, o norte a se seguir, não se confundindo ao cômputo da prescrição, mesmo porque a problemática resta sanada, quando, observando nos lançamentos reputados de ofício, tanto a decadência quando a prescrição se operam a partir no 1o dia do exercício fiscal, independentemente de o tributo remediar-se em parcelas para pagamento durante todo o exercício de referência
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 7438645).

Valter dos Santos
(Id. 7438646) afirma que, nos termos do artigo 22, § 1o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, o curador especial faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Requer que “
seja dado provimento ao presente recurso
[...]
para que seja condenado o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que o mesmo está sendo patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde e não pela Defensoria Pública
”.

Contrarrazões (Id. 7438647).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 8284983), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O termo inicial do prazo prescricional, para o efeito de cobrança de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Serviços, tem início com o advento da constituição definitiva do crédito tributário [art. 174 do Código Tributário Nacional] que, à míngua da existência de demonstração da data da notificação do contribuinte, corresponde ao primeiro dia útil seguinte a data do vencimento do débito. O Imposto Sobre Serviços é tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o recolhimento é exigido, independentemente de prévia manifestação do sujeito ativo. Não subsistindo pagamento voluntário, o lançamento é realizado de ofício.

[...]

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por oportuno, que o despacho que recebeu a petição inicial e ordenou a citação foi proferido posteriormente a edição da Lei Complementar n.o 118/2005. Por conseguinte, conclui-se, por inferência racional, que o prazo prescricional se interrompe com a prolação do despacho que determina a citação do devedor.

Logo, diante desta perspectiva, considerando-se que o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 28/02/2005 (data mais antiga) e 20/01/2007 (data mais contemporânea) (fl. 11 dos autos da ação de execução fiscal n.o 4767-80.2011.811.0045, código 80692) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 02 de abril de 2012 (fls. 13/14 dos autos da ação de execução fiscal n.o 4767-80.2011.811.0045, código 80692), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, entendo que se mostra imperiosa a extinção da ação, pela incidência da prescrição.

Ademais, afigura-se imprescindível pontuar, por oportuno, que, considerando-se que a regra do art. 2.o, § 3.o, da Lei n.o 6.830/1980 aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de natureza não-tributária, infere-se que o regramento da prescrição, no que diz respeito à temática concernente a tributos, deve prestar reverência às normas definidas no Código Tributário Nacional [cf.: STJ, REsp n.o 1.210.899/SP, 2.a Turma, Relator: Ministro Castro Meira, julgado em 07/12/2010; STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n.o 1.261.841/PE, 1.a Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 02/09/2010].

Ante o exposto:

a) Recebo os embargos à execução com o efeito de exceção de pré-executividade;

b) Acolho a exceção de pré-executividade formulada pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, que atua na condição de curador especial do executado, citado por edital no âmbito da ação de execução fiscal promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o fim de, devido a incidência da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, julgar extinto o processo executivo fiscal, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2001, estabeleço que a exequente deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais.

Com relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.o 80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, Agravo Regimental n.o 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.a Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.o 0152629-54.2015.8.11.0000, 3.a Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. Deixo de impor, portanto, a condenação da exequente no pagamento de honorários de advogado.

Uma vez preclusa a presente decisão, determino que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso. Após, arquive-se o processo. [...] (Id. 7438638).

De início, anoto que, em decorrência da citação do apelado por edital
(Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438787), o juízo nomeou os advogados e estagiários que integram o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle
na condição de defensores dativos
(Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438781 e Id. 7438791).

i
)
Recurso do Município de Lucas do Rio Verde

Embargos à execução opostos por
Valter dos Santos
com a finalidade de que fosse reconhecida a nulidade de citação e a
prescrição da pretensão executiva da execução fiscal no 4767-80.2011.811.0045, código 80692,
de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa no 000234/2011, Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438758), em que a inicial foi protocolada em 15 de dezembro de 2011 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438755, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de abril de 2012 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438759).

Em 10 de outubro de 2017, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 7438638).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 2 de abril de 2012 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438759), após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Outrossim, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Exegese do entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 10/6/2009.

4.
O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU, QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO, DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, SE ESTA FOR POSTERIOR
. PRECEDENTES. ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1.
A Primeira Seção deste STJ no julgamento do REsp 1.120.295/SP, processado sob o rito o art. 543-C do CPC, confirmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior
.

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de reconhecimento da prescrição ante a não apresentação, pelo executado, de documento essencial, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 349146/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, pois, a considerar as datas de vencimento das obrigações tributárias, que ocorreram entre 20/1/2005 a 20/1/2007 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438758), até a data do despacho ordenatório de citação, proferido na data de 2 de abril de 2012 (Processo Judicial Eletrônico no 0004767-80.2011.8.11.0045, Id. 7438759), já havia transcorrido o lustro prescricional
disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

ii
)
Recurso de Valter dos Santos

Sobre a remuneração do profissional da advocacia, pelo exercício da função de defensor dativo ou de curador especial, não há mais divergência. Consolidado está o entendimento de que, uma vez prestada a assistência judiciária como defensor dativo, nomeado pelo Magistrado, seja em decorrência de inexistência, no órgão judiciário, de serviço oficial de assistência judiciária, seja pelo número insuficiente de defensores públicos frente ao volume do trâmite processual, seja por outro motivo qualquer que impossibilite o Estado de prestar tal assistência, tem ele direito à percepção de seus honorários.

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, ‘ao executado citado por edital ou por hora certa que se tornar revel será nomeado curador especial com legitimidade para opor-se à pretensão. Aplicação da Súmula 196/STJ’
(AgRg no REsp 844.958/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.9.2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1836327/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região’
(AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1698526/SP, relatora Ministra Maria Izabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...]
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes
. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgInt no REsp 1660482/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, publicado do Diário De Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
‘O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1o do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.’
(AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). [...]. (STJ, Quinta Turma, AgInt no REsp 1435762/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2017). [sem negrito no original]

O advogado dativo, no exercício do múnus, se portou com esmerado zelo e peculiar dedicação, a utilizar precioso tempo, a fim de atuar no processo de embargos à execução fiscal no 1459-26.2017.811.0045, código 136537, da Comarca de Lucas de Rio Verde, em defesa de réu revel citado por edital.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 500,00: quinhentos reais
, mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso do Município de Lucas do Rio Verde; e

ii
) dar provimento ao recurso de Valter dos Santos, para fixar em R$ 500,00: quinhentos reais o valor dos honorários do defensor dativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020